Tribunal: TJMT
Processo: 1047184-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047184-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (AGRAVANTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BREVE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.435.949/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES. RECURSO DA CREDORA. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL. MANUTENÇÃO NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão que, em sede de incidente de impugnação à lista de credores, manteve crédito no valor de R$ 271.237,20 na classe quirografária.

2. Requerimento do recurso: reconhecimento da penhora averbada como garantia real, com a reclassificação de seu crédito na lista de credores para a respectiva classe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora averbada na matrícula de imóvel caracteriza garantia real apta a ensejar a reclassificação do crédito nos autos de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A penhora judicial é ato de constrição que objetiva assegurar a eficácia da execução, mas não se confunde com a constituição de garantia real, que exige manifestação voluntária do devedor e formalização conforme o rol do art. 1.225 do Código Civil.

5. A averbação da penhora à margem da matrícula do imóvel, ainda que torne o ato oponível a terceiros, não lhe confere natureza jurídica de direito real de garantia.

6. A regra do art. 50, §1o, da Lei 11.101/2005, exige a existência de garantia real válida e regularmente constituída, o que não se verifica no caso examinado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 844; CC, art. 1.225; Lei 6.015/73, art. 240; Lei 11.101/2005, art. 50, § 1o.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1047184-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TANIA MARIA TREVISAN

AGRAVADO:

SISAN ENGENHARIA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TANIA MARIA TREVISAN contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos do
Incidente de Impugnação à Lista de Credores
n. 1078354-42.2025.8.11.0041, movido em face de SISAN ENGENHARIA LTDA., mantendo-se o crédito de R$ 271.237,20 da Agravante na classe quirografária.

Em suas razões, aduz que "
Ao contrário do alegado pela decisão agravada, o auto de penhora e sua averbação às margens da matrícula imobiliária confere direito real de garantia, por assegurar a presunção absoluta da garantia de pagamento do bem penhorado, conforme art. 844 do CPC e art. 240 da Lei Federal 6.015/1973
".

Aponta que
“Afastar esse efeito de garantia real da penhora, seria impedir que lhe fosse assegurada a restrição de supressão prevista no art. 50, §1o da Lei Federal 11.101/2005 sobre o bem onerado com a penhora devidamente averbada
”.

Cita que “
O periculum in mora decorre dos riscos de nulidade na Assembléia Geral de Credores sem que o crédito da Agravante seja computado pela classe correta
”.

Requer a antecipação de tutela para determinar o cômputo do crédito da Agravante na classe de garantia real por ocasião da Assembleia de Credores, com sua confirmação no mérito.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 338666886).

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 343927360).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 344314885, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por TANIA MARIA TREVISAN contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos do
Incidente de Impugnação à Lista de Credores
n. 1078354-42.2025.8.11.0041, movido em face de SISAN ENGENHARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, mantendo-se o crédito de R$ 271.237,20 da Agravante na classe quirografária.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Alega a Agravada, em suas contrarrazões, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, bem como de ofensa ao disposto no art. 1.016, IV, do CPC, ante a qualificação incompleta de seus patronos na peça recursal, para fins de não conhecimento do instrumental.

Sem razão.

Da simples leitura da peça recursal verifica-se a exposição das razões que, de forma suscinta, buscam se contrapor ao entendimento manifestado pelo julgador singular, pugnando pela reforma do
decisum
, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Outrossim, como reconhecido pela própria Agravada, a correta indicação dos advogados possui a finalidade de garantir o direcionamento correto das intimações e viabilizar a adequada formação do contraditória.

Ora, na espécie, a despeito da qualificação incompleta de seus patronos, nenhum prejuízo sofreu a Recorrida, que foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões e assim o fez no prazo legal, inexistindo amparo para o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Superadas as preliminares, o recurso deve ser desprovido.

Com efeito, a penhora averbada sobre o imóvel objeto da matrícula n. 99.584, do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, como garantia do crédito de R$ 271.237,20, representa ato processual destinado à apreensão judicial do bem do devedor para assegurar a eficácia da execução promovida pela Agravante contra a recuperanda.

Como tal, não se confunde com o negócio jurídico de constituição de garantia real, pelo qual o devedor, de forma voluntária, onera bem de seu patrimônio em favor do credor, nos termos previstos no art. 1.225 do CC.

Como bem pontuado no parecer ministerial, “
Nessa perspectiva, a penhora não se confunde com as garantias reais propriamente ditas (tais como hipoteca, penhor ou anticrese) que decorrem de manifestação voluntária do devedor no sentido de onerar bem de seu patrimônio em favor do credor, conforme rol previsto no art. 1.225 do Código Civil. A constituição de garantia real pressupõe, assim, ato negocial, inexistente na hipótese em exame
”.

Logo, escorreita a conclusão do julgador singular no sentido de que a penhora, “
embora seja ato de constrição judicial e possa gerar efeitos de oponibilidade perante terceiros, nos moldes do art. 844 do Código de Processo Civil, não possui natureza jurídica de direito real de garantia
”.

Anota-se, por derradeiro, que não há falar em incidência do art. 50, §1o, da Lei. 11.101/2005, visto que tal dispositivo pressupõe a existência de garantia real regularmente constituída, o que não se verifica no caso em tela, como acima indicado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026